Tribunal: TJDFT
Processo: 0729529-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. COLUNA. PESSOA PÚBLICA. TUTELA DA HONRA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. SOPESAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A liberdade de expressão é a regra, devendo ser limitada excepcionalmente e apenas quando seu exercício abusivo causar lesão aos direitos individuais de terceiros.2. Quando exercida em face de pessoas públicas, a liberdade de expressão ganha ainda mais relevo frente aos demais direitos titularizados pelo sujeito. Em casos tais, fala-se em um rebaixamento da tutela jurídica da honra, diante do grau de exposição consentido pela figura pública, a qual inevitavelmente estará sujeita ao maior controle de suas atitudes, através de críticas, opiniões e prejulgamentos.3. A ironia contra pessoas públicas, exposta em coluna de jornal, sem o ânimo de injuriar, difamar ou caluniar, não é ato ilícito capaz de gerar a obrigação de indenizar.4. Recurso conhecido e provido.